Tribunal: STF
Processo: Rcl 95268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 22.5.2026, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.092.246/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 00009898-26.2023.8.26.0521, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário, Luis Fernando Soares Ignacio, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 53-55, e-doc. 2).

O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0014227-13.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.4.2026, o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) deu provimento ao agravo, determinando a realização do exame criminológico (fls. 26-30, e-doc. 2).

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.092.246/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.4.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 74-80, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “Luis Fernando Soares Ignacio, reincidente doloso, cumpre pena por crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo majorado com emprego de arma de fogo), apresenta anotação de falta disciplinar de natureza grave na execução da pena (apologia e envolvimento ao crime organizado - fl. 48), com término de pena previsto para novembro de 2029” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).
Sustenta que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Joel Ilan Paciornik do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Luis Fernando Soares Ignacio - com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária de Mairinque – fl. 46), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“É certo que os Tribunais, com inegável acerto, têm mitigado a irretroatividade da lei mais gravosa, quando presentes circunstâncias de caráter subjetivo que afetam o merecimento da progressão, a ser verificado em exame criminológico. 
Essa é a hipótese dos autos, uma vez que o recurso não se funda na gravidade abstrata do delito, mas em condições pessoais do agravado, que é reincidente, cumpre pena por roubo majorado, com uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, Parte A, I do CP), crime hediondo praticado com grave ameaça e possui histórico de falta disciplinar de natureza grave (apologia e envolvimento ao crime organizado) fls. 17/19. 
Logo, há elementos concretos que demonstram a necessidade de avaliação técnica mais rigorosa para aferir a assimilação da terapêutica penal, anotando-se que há longa pena a cumprir, com término previsto para 17.11.2029, circunstância que reforça a necessidade de cautela na avaliação do merecimento para regime menos rigoroso” (fl. 29, e-doc. 2).

7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:
“As conclusões obtidas nas razões de decidir da Corte estadual são divergentes da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir. (...)
Acrescento que a menção ao ‘histórico de falta disciplinar de natureza grave (apologia e envolvimento ao crime organizado)’, diz respeito à falta disciplinar antiga e reabilitada em 2017 (fl. 48), e não constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar o indeferimento de benefício na execução penal, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema (...).
Dessarte, considerada a insuficiência da fundamentação adotada nestes autos, pela Corte de origem, para determinar a realização de exame criminológico, a qual não apontou eventual elemento concreto da execução da pena para determinar a confecção de laudo, forçoso reconhecer a existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão da ordem de ofício” (fls. 75-79, e-doc. 2).

8. O Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) do Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou que o beneficiário “é reincidente, cumpre pena por roubo majorado, com uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, Parte A, I do CP), crime hediondo praticado com grave ameaça e possui histórico de falta disciplinar de natureza grave (apologia e envolvimento ao crime organizado)” (fl. 29, e-doc. 2).

Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0014227-13.2025.8.26.0521.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.092.246/SP, à Desembargadora Eliza Amélia Maia Santos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Agravo em Execução Penal n. 0014227-13.2025.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 00009898-26.2023.8.26.0521), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora